Tribunal: STM
Processo: 7000984-66.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM) DE NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEITADA. PEDIDO DAS PARTES E RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IN DUBIO PRO REO. UNANIMIDADE. I - A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo Penal (CPP) pela Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico nada mais é do que a preservação e registro do caminho da prova, desde a coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o próprio mérito recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito,". Preliminar não conhecida. Decisão unânime. II – A douta PGJM suscitou o não conhecimento das Contrarrazões defensivas, porquanto os pedidos são genéricos no tocante a supostas violações aos princípios constitucionais da dignidade humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, bem como ao prequestionamento de matéria constitucional em diversos artigos de lei citados. É essencial compreender, na esfera criminal, o que está em jogo muitas vezes é a liberdade do indivíduo, exigindo uma abordagem diferenciada em relação às ações e procedimentos na esfera civil, como a especificidade do pedido e a fundamentação fática adequada. Na seara civil, a regra de especificidade do pedido é mais rigorosa devido à natureza dos direitos em disputa. Nos processos penais, preconizam-se garantias, as quais asseguram que a precariedade e a liberdade de argumentação defensiva sejam vistas sob a ótica da ampla defesa e do contraditório. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece diretamente a premissa de que a defesa possa ser genérica ao ponto de abdicar da necessidade de especificidade ou de fundamentação jurídica. Entretanto, todas as normas devem ser interpretadas de modo a garantir a máxima efetividade da fundamentação defensiva. O parágrafo único do art. 407 do CPPM destaca a flexibilidade concedida à parte acusada em termos de argumentação e produção de prova para a construção de uma defesa efetiva. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. III - A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime de ameaça, art. 223 do Código Penal Militar (CPM), operou-se em razão do lapso temporal superior a dois anos pelo último marco interruptivo, qual seja: o recebimento da Denúncia em 8 de julho de 2021. Assim, a reprimenda foi extinta em 8 de julho de 2023. A Sentença absolutória foi publicada em 22 de junho de 2023, ou seja, não interrompeu a prescrição. Na forma do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, somente decisão final condenatória é capaz de reiniciar a contagem para a extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva dos Réus no tocante à imputação do art. 223 do CPM - delito militar de ameaça, na forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos da legislação substantiva castrense. Decisão unânime. IV - As Defesas dos Réus requereram o emprego do princípio da insignificância e da bagatela imprópria, em razão de a quantia efetivamente desviada ser inferior ao teto de cobrança da dívida ativa, que hoje resulta em um valor superior a R$20.000,00 com base na Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. Entretanto, a jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica em afastar a referida norma do Direito Tributário, uma vez que é inaplicável na seara criminal. Inviável, portanto, a análise do caso sob a ótica do princípio da bagatela imprópria, a qual exige discernimento e prudência por parte dos operadores do direito no seu emprego. Deve-se assegurar que o não exercício da persecução penal ou a não aplicação da pena sejam medidas reservadas para situações verdadeiramente insignificantes. Logo, no feito, observa-se a finalidade do Direito Penal Castrense de proteger bens jurídicos relevantes, como as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina. V – No tocante à autoria, o caderno probatório não é suficiente para um decreto condenatório, na medida em que essa não foi comprovada de forma plena, o que requer a manutenção da absolvição com base no in dubio pro reo, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Constam dos autos apenas indícios de autoria, como depoimentos em Inquérito e imagens de câmera de segurança, as quais sequer comprovam a entrada dos réus na sala onde se encontrava o cofre com os valores subtraídos. VI – Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
15/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000984-66.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS HENRIQUE VILELLA GONÇALVES DE SOUZA
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
APELADO: RENATO CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO APELO
MINISTERIAL E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA
PROVA REFERENTE À EDIÇÃO DE VÍDEO, PARA ANALISÁ-LA NO MÉRITO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS
EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, PREVISTO NO ART. 223 DO CPM,
COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII, AMBOS
DO CPM. NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS, EX-MN RENATO CRUZ DE
OLIVEIRA E EX-MN MATHEUS HENRIQUE VILELLA GONÇALVES DE
SOUZA, DOS CRIMES PREVISTO NO ART. 240, § 6º, INCISO IV, DO CPM -
FURTO QUALIFICADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, E O ADVOGADO DA DEFESA DR.
LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000984-66.2023.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000476-61.2021.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS HENRIQUE VILELLA GONÇALVES DE SOUZA
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
APELADO: RENATO CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO
QUALIFICADO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRELIMINAR
DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM) DE NÃO
CONHECIMENTO
DAS
CONTRARRAZÕES
DEFENSIVAS.
REJEITADA. PEDIDO DAS PARTES E RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA
PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. IN DUBIO PRO REO. UNANIMIDADE.
I - A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo Penal
(CPP) pela Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito
jurídico nada mais é do que a preservação e registro do caminho da prova,
desde a coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. Ocorre que a análise
do referido pleito defensivo se confunde com o próprio mérito recursal e,
nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual
"Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito,". Preliminar não conhecida.
Decisão unânime.
II – A douta PGJM suscitou o não conhecimento das Contrarrazões defensivas,
porquanto os pedidos são genéricos no tocante a supostas violações aos
princípios constitucionais da dignidade humana, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da legalidade, bem como ao prequestionamento de matéria
constitucional em diversos artigos de lei citados. É essencial compreender, na
esfera criminal, o que está em jogo muitas vezes é a liberdade do indivíduo,
exigindo uma abordagem diferenciada em relação às ações e procedimentos na
esfera civil, como a especificidade do pedido e a fundamentação fática
adequada. Na seara civil, a regra de especificidade do pedido é mais rigorosa
devido à natureza dos direitos em disputa. Nos processos penais, preconizam-se
garantias, as quais asseguram que a precariedade e a liberdade de argumentação
defensiva sejam vistas sob a ótica da ampla defesa e do contraditório. O Código
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece diretamente a premissa de
que a defesa possa ser genérica ao ponto de abdicar da necessidade de
especificidade ou de fundamentação jurídica. Entretanto, todas as normas
devem ser interpretadas de modo a garantir a máxima efetividade da
fundamentação defensiva. O parágrafo único do art. 407 do CPPM destaca a
flexibilidade concedida à parte acusada em termos de argumentação e produção
de prova para a construção de uma defesa efetiva. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
III - A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime de ameaça,
art. 223 do Código Penal Militar (CPM), operou-se em razão do lapso temporal
superior a dois anos pelo último marco interruptivo, qual seja: o recebimento da
Denúncia em 8 de julho de 2021. Assim, a reprimenda foi extinta em 8 de julho
de 2023. A Sentença absolutória foi publicada em 22 de junho de 2023, ou seja,
não interrompeu a prescrição. Na forma do inciso II do § 5º do art. 125 do
CPM, somente decisão final condenatória é capaz de reiniciar a contagem para
a extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva dos Réus no
tocante à imputação do art. 223 do CPM - delito militar de ameaça, na forma do
art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos da legislação substantiva
castrense. Decisão unânime.
IV - As Defesas dos Réus requereram o emprego do princípio da
insignificância e da bagatela imprópria, em razão de a quantia efetivamente
desviada ser inferior ao teto de cobrança da dívida ativa, que hoje resulta em um
valor superior a R$20.000,00 com base na Portaria 75/2012 do Ministério da
Fazenda. Entretanto, a jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica em
afastar a referida norma do Direito Tributário, uma vez que é inaplicável na
seara criminal. Inviável, portanto, a análise do caso sob a ótica do princípio da
bagatela imprópria, a qual exige discernimento e prudência por parte dos
operadores do direito no seu emprego. Deve-se assegurar que o não exercício da
persecução penal ou a não aplicação da pena sejam medidas reservadas para
situações verdadeiramente insignificantes. Logo, no feito, observa-se a
finalidade do Direito Penal Castrense de proteger bens jurídicos relevantes,
como as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina.
V – No tocante à autoria, o caderno probatório não é suficiente para um decreto
condenatório, na medida em que essa não foi comprovada de forma plena, o que
requer a manutenção da absolvição com base no in dubio pro reo, na forma do
art. 439, alínea “e”, do CPPM. Constam dos autos apenas indícios de autoria,
como depoimentos em Inquérito e imagens de câmera de segurança, as quais
sequer comprovam a entrada dos réus na sala onde se encontrava o cofre com os
valores subtraídos.
VI – Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, conheceu do Apelo ministerial e, por unanimidade, decidiu
não conhecer da preliminar defensiva de quebra da cadeia de custódia da prova referente à
edição de vídeo, para analisá-la no mérito; por unanimidade, dicidiu rejeitar a preliminar de
não conhecimento das Contrarrazões defensivas, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar. Em seguida, por unanimidade, decidiu declarar extinta a punibilidade dos Réus em
relação ao crime de ameaça, previsto no art. 223 do CPM, com fulcro no art. 123, inciso V,
c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM. Na sequência, no mérito, por unanimidade, decidiu
negar provimento ao Recurso para manter na íntegra, a Sentença que absolveu os Apelados,
ex-MN Renato Cruz de Oliveira e ex-MN Matheus Henrique Vilella Gonçalves de Souza, dos
crimes previstos no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM - Furto Qualificado, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 15 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) em
desfavor dos ex-Marinheiros (ex-MN) Renato Cruz de Oliveira e Matheus Henrique Vilella
Gonçalves, com vistas a reformar a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha (CPJ/MB) da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
absolveu, por unanimidade, os Apelados por falta de provas da imputação do art. 240, § 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar (CPM) - furto qualificado, e art. 223, c/c o art. 70,
inciso II, alínea “b”, do mesmo Diploma Legal - ameaça.
Narra a Denúncia, oferecida em 21.6.2021, que os Acusados, de forma livre e
consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram da caixa de
economia da Escola Naval, durante o mês de setembro de 2020, recursos em espécie e
cheques no valor total de R$ 31.780,00, os quais se encontravam na Sala da Divisão de
Municiamento.
Para tanto, há um vídeo colacionado aos autos, o qual comprova que, às 23h9,
do dia 23 de setembro de 2020, o ex-MN Cruz adentrou o espaço supracitado sem
autorização.
Além disso, incidiram os Acusados no crime de ameaça em relação a colega de
caserna, agravado por ter sido cometido com o propósito de assegurar a ocultação e a
impunidade do delito anterior de furto, consoante registros telefônicos e relatos da Vítima.
A Acusação ministerial foi recebida em 8.7.2021, e os Réus foram citados nos
dias 8.11.2021 e 9.2.2022.
Na data de 25.5.2022, foram ouvidos o ofendido ex-MN Aleksander Henrique
Lauria e as seguintes testemunhas do MPM: Capitão-Tenente (CT) Felipe Bezerra Sousa, 2º
Tenente (2º Ten) Monique Dias Pereira e Suboficial (SO) Rodney Queiroz da Silva.
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27.6.2022, foi inquirida a testemunha MN João Vitor Barbosa Carvalho,
bem como deferida a comunicação com empresas de telefonia, para a obtenção do endereço
do ex-MN Vitor Hugo Batista Reis Silva. Apesar de terem sido identificadas possíveis
residências deste último militar, não houve êxito em sua intimação. Dessa forma, o MPM
desistiu de sua oitiva.
Na audiência de instrução probatória de 12.12.2022, foi ouvida a testemunha de
Defesa ex-MN Yan Soares Canario da Silva. No mesmo dia, ocorreram os interrogatórios dos
acusados ex-MN Cruz e ex-MN Vilella. Ao final, a Defensoria Pública da União (DPU)
requereu, a título de diligências, que fosse informado pela Organização Militar (OM) se
houve a devolução integral do valor subtraído, o que foi deferido pelo órgão julgador. Em
23.1.2023, mediante Laudo Pericial, a Marinha do Brasil informou que “dois cheques foram
furtados e devolvidos nos valores de R$ 3.780,00 (código: 205765) e R$ 28.000,00 (código:
205724) e o valor furtado em espécie equivale a R$ 6.885,00 tendo sido devolvido R$
1.140,00.”
Em Alegações Escritas, o Parquet castrense argumentou que a autoria e a
materialidade restaram demonstradas tanto pelos relatos testemunhais quanto pela
documentação e imagens colacionadas aos autos.
A DPU, em representação ao ex-MN Cruz, e a Defesa constituída, sob
procuração do ex-MN Vilella, fundamentaram o pedido absolutório por ausência de provas, a
fim de prevalecer o in dubio pro reo, bem como o emprego do princípio da insignificância
para afastar a tipicidade da conduta.
Na audiência de julgamento de 20.6.2023, o CPJ/MB decidiu, por unanimidade,
pela absolvição dos Acusados com base no princípio do in dubio pro reo.
Dentro do prazo legal, o MPM interpôs Recurso de Apelação, cujas razões
centraram-se em provas da autoria e materialidade do delito de furto qualificado. Com
relação ao crime de ameaça, verificou o lapso prescricional da pretensão punitiva:
"[...] No entanto é de se verificar o lapso do prazo prescricional com relação
ao delito de ameaça previsto no artigo 223 c/c o artigo 70, II, b), do CPM, visto
que a pena máxima cominada ao crime, consoante consta na denúncia, é
inferior a um ano, prescrevendo no prazo de dois anos, conforme o artigo 125,
VII do CPM. A denúncia foi recebida em 08/07/2021, portanto há mais de dois
anos, sem que tenha sido prolatada sentença condenatória.
A autoria e a materialidade do crime do artigo 240, na forma qualificada do
inciso IV, do seu parágrafo 6º, do CPM, encontram-se comprovadas pelos
depoimentos do ofendido ALEKSANDER HENRIQUE LAURIA e das
testemunhas do MPM, CT FELIPE BEZERRA SOUSA, 1T MONIQUE DIAS
PEREIRA e SO RODNEY QUEIROZ DA SILVA, e, ainda, pela documentação e
imagens trazidas aos autos." (Grifo nosso)
Por sua vez, em Contrarrazões, a DPU manteve os argumentos defensivos de
ausência de provas para a condenação, aliados ao emprego dos vetores da insignificância ao
caso.
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A nova Defesa constituída do réu ex-MN Vilella, Dr. Leonardo Dickinson, em
Contrarrazçoes, suscitou as preliminares de prescrição do crime de ameaça e de quebra da
cadeia de custódia em relação à filmagem que, em tese, comprovaria o delito de furto. Assim,
alegou que foram feitas edições grosseiras do vídeo, bem como não houve a submissão da
prova ao contraditório e a inserção integral nos autos da filmagem da câmera do paiol de
mantimentos da OM, referente ao dia 23.9.2020. No mérito, requereu a manutenção da
Sentença absolutória e, alternativamente, o emprego do princípio da bagatela.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra de
seu Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, apresentou as seguintes
conclusões:
“a) pela declaração de extinção da punibilidade dos ex-Marinheiros Renato
Cruz de Oliveira e Matheus Henrique Vilella Gonçalves de Souza, no que toca
à imputação da prática do delito militar de ameaça (art. 223 do CPM), diante
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em parâmetros
ditados pelo quantum da pena máxima abstrata prevista no preceito secundário
de tal tipo penal, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII; c/c
o art. 125, § 5º, inciso I, todos do CPM;
b) pelo não conhecimento dos pedidos genéricos da Defensoria Pública da
União e da Defesa constituída, acerca da violação a eventuais normas e
princípios da Carta Magna de 1988, por ausência dos seus pressupostos de
admissibilidade.
c) pela rejeição da nulidade arguida pela Defesa constituída do ex-Marinheiro
Matheus Henrique Vilella Gonçalves de Souza, no sentido de suposta violação
à cadeia de custódia e suposta edição de vídeos de câmeras de segurança.
NO MÉRITO, pelo conhecido e provimento do Recurso de Apelação manejado
pelo Parquet Miliciem, a fim de que os ex-Marinheiros Renato Cruz de Oliveira
e Matheus Henrique Vilella Gonçalves de Souza sejam condenados pela prática
do crime militar de furto qualificado (art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM), o que
importa na reforma da Sentença absolutória lavrada nos autos da Ação Penal
Militar n.º 7000476- 61.2021.7.01.0001/RJ.”
O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação ministerial merece ser conhecido, porquanto preenche
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA EDIÇÃO DE VÍDEO
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída do ex-MN Vilella alegou quebra da cadeia de custódia em
filmagem, haja vista a edição do vídeo em que foi identificado o ex-MN Cruz próximo ao
local do furto, a Sala da Divisão de Municiamento, de forma não autorizada.
A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo Penal
(CPP) pela Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico agora
incorporado ao ordenamento nada mais é do que a preservação e registro do caminho da
prova, desde a coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. A finalidade precípua é garantir
a lisura e validade das provas que serão valoradas pelo julgador, a fim de maximizar o devido
processo legal. (Cf. Curso de Processo Penal. Eugênio Pacelli. 24ª ed. São Paulo: Atlas,
2020)
Os procedimentos previstos na legislação adjetiva comum têm por finalidade
garantir que as provas coletadas sejam autênticas e íntegras, fatores que as tornam
fundamentais para a validade e eficácia do material probatório em processos criminais.
A doutrina e a jurisprudência têm abordado, com bastante frequência, a cadeia
de custódia em suas análises, enfatizando a sua importância para a segurança jurídica e para a
correta aplicação da justiça. Os pontos frequentemente discutidos se referem à autenticidade,
integridade, transparência e accountability diante das provas produzidas, sejam essas físicas
ou digitais.
A implementação correta da cadeia de custódia é desafiadora, uma vez que
exige não apenas o cumprimento rigoroso dos procedimentos legais, mas também um
investimento em capacitação, tecnologia e políticas internas nas instituições responsáveis
pela coleta, armazenamento e análise de evidências. A Lei 13.964/2019 estabeleceu um
marco importante, porém a sua eficácia prática depende de sua correta aplicação e
interpretação pelas autoridades e pela sociedade.
Aspectos principais da cadeia de custódia no CPP: i) identificação e isolamento:
as evidências devem ser identificadas e isoladas imediatamente após serem encontradas; ii)
coleta: os procedimentos de coleta das evidências devem seguir padrões que garantam a sua
preservação; iii) transporte: o caminho e o armazenamento seguro das provas coletadas são
essenciais para manter a sua integridade até o momento de sua análise ou apresentação em
juízo; e iv) cadeia de custódia documental: todos os passos devem ser documentados, como o
acesso às provas, datas, locais e procedimentos realizados.
No Reino Unido, desde 1984, há uma norma para o controle das evidências
criminais, o Police and Criminal Evidence Act (PACE). É uma peça-chave da legislação
naquele país, cujas disposições preconizam as melhores práticas investigatórias, além da
coleta, armazenamento e utilização de evidências em processos criminais. Ressalta-se que foi
introduzida no sistema jurídico inglês para trazer mais clareza e segurança legal, tanto para os
indivíduos acusados de crimes quanto para a autoridade policial, pois assegura que as
evidências sejam coletadas de maneira justa e eficaz. (Disponível em:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/section/69/2000-04-14. Acesso em: 14 fev.
24).
Ocorre que a análise do referido pleito defensivo, confunde-se com o próprio
mérito recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, segundo o qual "Quando a preliminar
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do
mérito ".
Jurisprudência desta Corte Castrense nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. DROGAS.
PRELIMINARES.
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
IMPARCIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. OFENSA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
UNANIMIDADE.
ARTIGOS
8º,
48
E
321
DO
CPPM.
PERITO.
COMPROMISSO
LEGAL.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
DETRAÇÃO
DA
PENA.
NÃO
INTERFERÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ARTIGOS 8º, 48 E
321 DO CPPM. OBSERVÂNCIA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
SUGESTÕES DEFENSIVAS. INOPORTUNAS. LAUDOS. PLURALIDADE.
PESO DO ENTORPECENTE. DIVERGÊNCIA IRRISÓRIA. DÚVIDA.
INEXISTÊNCIA.
LAUDO
PERICIAL
PSIQUIÁTRICO.
TERMO
DE
COMPROMISSO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. CONSTATAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. [...] As questões meritórias não podem ser analisadas em
sede preliminar, razão pela qual sua apreciação deve ser diferida para a
oportunidade apropriada, em atenção ao já artigo art. 81, § 3º, do RISTM.
Preliminar não conhecida. Unanimidade. [...]" (STM. Apelação 7000608-
51.2021.7.00.0000, Min. Rel. Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em 28.4.2022,
DJe de 23.5.2022; grifo nosso).
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de nulidade probatória
por quebra da cadeia de custódia nas filmagens que foram anexadas aos autos do IPM
7000232-35.2021.7.01.0001, haja vista que essa se confunde com o mérito.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS
A nobre PGJM suscitou o não conhecimento das Contrarrazões defensivas,
porquanto os pedidos são genéricos no que diz respeito a supostas violações aos princípios
constitucionais da dignidade humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade,
bem como ao prequestionamento de matéria constitucional em diversos artigos de lei citados.
Assim, na peça da DPU, o Parquet ressalta o seguinte trecho supostamente
indeterminado:
“(...) o reconhecimento da desnecessidade de aplicação da pena, é medida
imperiosa e, eventual decisão em sentido contrário, por certo, contrariará os
princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade
(...)”
No mesmo sentido, a Defesa constituída do ex-MN Vilella não apresenta
argumentos a respeito de quais regras constitucionais teriam sido violadas para
prequestionamento dos seguintes dispositivos:
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Arts. 2º § 1º, 3º “a”, 125, VII, 223 e 240, todos do Código Penal Militar;
Arts. 439, “a”, “b”, “c” e “e” e 500, IV do Código de Processo Penal Militar
e; Art. 158-A do Código de Processo Penal (...)”
No âmbito penal, a parte demandada é regida por princípios fundamentais que
asseguram o devido processo legal e a ampla defesa, máximas essas previstas na Constituição
da República de 1988 (CR/88) e detalhadas na Legislação Adjetiva Castrense. É essencial
compreender que, na esfera criminal, o que está em jogo muitas vezes é a liberdade do
indivíduo, o que exige uma abordagem diferenciada em relação às ações e procedimentos na
esfera civil, como a especificidade do pedido e a fundamentação fática adequada.
Nos processos penais, preconizam-se garantias pelas quais a precariedade e a
liberdade de argumentação defensiva sejam vistas sob a ótica da ampla defesa e do
contraditório. Isso exige que, mesmo argumentos que possam parecer, a um primeiro olhar,
genéricos ou imprecisos, sejam seriamente considerados e avaliados, dado que o objetivo
principal é assegurar que nenhuma possibilidade de defesa seja negligenciada.
A ampla defesa é mandamento constitucional (art. 5º, inciso LV), por meio da
qual se assegura ao acusado o direito à produção de todas as provas em seu favor, ao
contraditório e à assistência jurídica integral. Esse princípio é uma garantia de que o processo
seja justo e equilibrado.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece diretamente a
premissa de que a defesa possa ser genérica ao ponto de abdicar da necessidade de
especificidade ou de fundamentação jurídica. Entretanto, todas as normas devem ser
interpretadas de modo a garantir a máxima efetividade desse direito.
Uma das normas da legislação adjetiva castrense que pode ser invocada para
embasar tal interpretação é a descrita no parágrafo único do art. 407, in verbis: “Quaisquer
outras exceções ou alegações serão recebidas como matéria de defesa para apreciação no
julgamento.”. Esse dispositivo destaca a flexibilidade concedida à defesa em termos de
argumentação e produção de prova, ainda que, na prática, haja a necessidade de uma base
factual e legal para os fundamentos apresentados e, assim, a construção de uma defesa
efetiva.
Na esfera civil, a regra de especificidade do pedido é mais rigorosa devido à
natureza dos direitos em disputa. Requer que as partes apresentem suas alegações de fato e de
direito com clareza, a fim de direcionar o julgador na resolução do litígio. Na esfera penal,
por outro lado, o foco está na proteção da liberdade individual, o que permite uma
interpretação mais ampla da admissibilidade de argumentos defensivos.
O tratamento diferenciado dado aos fundamentos de fato e de direito nas peças
penais e concedido à parte defensiva reflete o peso bem como a importância da liberdade
individual no processo penal.
Ademais, nada impede que, em sustentação oral perante o plenário, a DPU e a
Defesa constituída reforcem os argumentos jurídicos expostos em suas peças. Ainda, em
matéria de prequestionamento, é possível manejar Embargos de Declaração, a fim de
especificar o direito constitucional eventualmente violado.
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, rejeito a preliminar do órgão máximo do Parquet castrense de não
conhecimento das Contrarrazões defensivas.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELO CRIME DE AMEAÇA
A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime de ameaça, art.
223 do CPM, operou-se em razão do lapso temporal superior a dois anos pelo último marco
interruptivo, qual seja: o recebimento da Denúncia em 8 de julho de 2021. Assim, a
reprimenda foi extinta em 8 de julho de 2023.
Uma vez que a pena máxima do delito em tela é de 6 meses de detenção, deve-
se empregar o marco temporal de 2 anos do art. 125, inciso VII, do CPM, antes de sua
alteração pela Lei 14.688/ 2023, que estabeleceu o prazo de 3 anos para a pretensão punitiva
estatal. Tudo em face da irretroatividade penal de norma que prejudique o réu (art. 5º, inciso
XL, CR/88).
A Sentença foi absolutória em 20 de junho de 2023, ou seja, não interrompeu
a prescrição. Na forma do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, somente decisão final
condenatória é capaz de reiniciar a contagem para a extinção da punibilidade.
Aliás, ambas as Partes do processo reconhecem a prescrição pela pena máxima
em abstrato, inclusive a PGJM, in verbis:
“Efetivamente, o referido evento criminal, apenado com pena máxima de 06
(seis) meses de detenção, consoante preceito secundário do art. 223 do CPM,
encontra-se fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, diante da
ocorrência do transcurso de hiato temporal superior a 02 (dois) anos (art. 125,
inciso VII, do CPM), havido desde o último marco interruptivo do curso
prescricional (recebimento da Denúncia, art. 125, § 5º, inciso I, do CPM), que
se deu em 08 de julho de 2021 (arquivo REC_DENUNCIA2 do evento 1 da
Ação Penal Militar n.º 7000476-61.2021.7.01.0001/RJ), não logrando êxito o
Estado formar título executivo penal apto para fazer valer seu jus puniendi.”
Ante o exposto, declaro a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva dos Réus no tocante à imputação do art. 223 do CPM - delito militar de ameaça, na
forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos da legislação substantiva
castrense.
MÉRITO
No mérito, a irresignação ministerial não deve prosperar, na medida em que
inexistem provas suficientes para confirmar a autoria do crime militar de furto qualificado
(art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM).
A materialidade foi comprovada nos autos pelo Laudo de Exame Pericial, que
verificou a cartularidade e os valores dos dois cheques subtraídos um de R$ 3.780,00
(código: 205765) e outro de R$ 28.000,00 (código: 205724), restituídos integralmente, bem
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como os valores em espécie furtados, cuja quantia foi de R$ 6.885,00, com a devolução de
apenas R$ 1.140,00. Assim, o desfalque financeiro final em detrimento da Administração
Militar foi de R$ 5.745,00.
Ressalte-se que a comprovação da materialidade é fundamental para o
desenvolvimento do processo penal, pois sem a certeza da ocorrência do crime, não se pode
prosseguir com segurança nas demais fases do processo, como a imputação da autoria e a
aplicação das penas. A materialidade, confirmada pelo Laudo Pericial, permite que o órgão
acusador estabeleça uma relação direta entre o delito e o dano causado à parte prejudicada,
neste caso, a Administração Militar.
A título de conhecimento histórico, durante o Iluminismo no continente europeu
(séculos XVII e XVIII), filósofos como Cesare Beccaria, na Itália, influenciaram
significativamente o desenvolvimento do direito penal moderno com trabalhos como a
denominada obra "Dos Delitos e das Penas", de 1764. A citada obra ressalta a importância da
existência de clareza na lei, da certeza das penas e da necessidade de provas concretas para
justificar condenações, princípios esses que até hoje influenciam as noções de materialidade
delitiva.
Assim, o prejuízo de R$ 5.745,00, resultante da diferença entre o valor total
subtraído e a quantia parcialmente devolvida, sublinha a gravidade do delito. Esse valor não
apenas ajudaria na determinação da pena adequada, como também impactaria na reparação
civil, ao direcionar as decisões relativas à compensação financeira devida à Administração
Militar.
Inviável, portanto, a análise do caso sob a ótica do princípio da bagatela
imprópria, a qual exige discernimento e prudência por parte dos operadores do direito no seu
emprego. Deve-se assegurar que o não exercício da persecução penal ou a não aplicação da
pena sejam medidas reservadas para situações verdadeiramente insignificantes. Logo, no
feito, observa-se a finalidade do direito penal castrense de proteger bens jurídicos relevantes,
como as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina.
É complexo o cenário fático de furto qualificado, em tese, cometido por
militares em conluio, sobre elevada monta em dinheiro, o que demanda a prevenção geral
positiva da sociologia jurídica, cujo foco é a reafirmação de valores sociais da caserna e da
importância da norma. A noção de tal doutrina reflete a complexidade da função punitiva do
Estado, bem como de seu impacto sobre a comunidade. Enquanto estratégia de política
criminal a ser obedecida pelo Judiciário, constata-se tanto a necessidade de um constante
equilíbrio entre o direito de punir do Estado e os direitos fundamentais dos cidadãos quanto o
permanente esforço em buscar sistemas penais justos, eficazes e proporcionais que alcancem
verdadeiramente os objetivos tutelados.
Esta Corte Castrense já decidiu pela aplicação da insignificância bagatelar ou
imprópria no crime de furto, mas somente diante de um cenário fático simples, em que todas
as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao Réu:
“RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO
DO DANO. PRESENÇA DE REQUISITOS SUBJETIVOS POSITIVOS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DESNECESSIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE. O reconhecimento do
princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um
fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar a pena em razão desta ter
se tornado desnecessária, diante da verificação de determinados requisitos.
Excepcionalidade da medida. Cumpridos todos objetivos a serem atingidos
pela reprimenda penal. In casu, os seguintes requisitos concorrem para a
aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b)
acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das
circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até
então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade
voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da
persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios da
hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de
civil; e h) espontâneo ressarcimento à vitima, o que permite o reconhecimento
da desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão unânime.” (STM.
Apelação 0000088-44.2014.7.07.0007, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 10.11.2015, DJe de 10.12.2015).
As Defesas dos Réus requereram o emprego do princípio da insignificância e da
bagatela imprópria, em razão de a quantia efetivamente desviada ser inferior ao teto de
cobrança da dívida ativa, que hoje resulta em um valor superior a R$20.000,00, com base na
Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica em afastar a
referida norma do Direito Tributário, uma vez que essa é inaplicável na seara criminal, in
verbis:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INDEFERIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
IDENTIFICAÇÃODA
AUTORIA
DELITIVA.
PORTARIA
Nº
75/2012
DO
MINISTÉRIO
DA
FAZENDA.
INAPLICABILIDADE À SEARA CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não havendo outro meio possível para a
identificação da autoria dos saques indevidos na conta da ex-pensionista,
justifica-se a concessão da ordem para determinar a quebra do sigilo bancário
diante do interesse do Órgão ministerial, a quem incumbe promover,
privativamente, a ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da
Constituição Federal. A Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do Ministério
da Fazenda, refere-se à inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e ao
ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, o que torna o citado Diploma normativo inaplicável à seara
criminal, não sendo possível reconhecer a incidência do Princípio da
Insignificância. Ordem concedida. Decisão por unanimidade.” (STM. MS
7000473-44.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado
em 9.10.2018, DJe de 25.10.2018).
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INDEFERIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA.
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PORTARIA
Nº
75/2012
DO
MINISTÉRIO
DA
FAZENDA.
INAPLICABILIDADE À SEARA CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. Não havendo outro meio possível para a identificação da
autoria dos saques indevidos na conta da ex-pensionista, justifica-se a
concessão da ordem para determinar a quebra do sigilo bancário diante do
interesse do Órgão ministerial, a quem incumbe promover, privativamente, a
ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição
Federal. A Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda,
refere-se à inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e ao ajuizamento de
execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que torna
o citado Diploma normativo inaplicável à seara criminal, não sendo possível
reconhecer a incidência do Princípio da Insignificância. Ordem concedida.
Unanimidade.” (STM. MS 7000071-94.2017.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 27.2.2018, DJe de 16.3.2018).
Embora seja inviável empregar a máxima da bagatela imprópria, a autoria não
foi comprovada de forma plena, o que requer a manutenção da absolvição com base no in
dubio pro reo, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Constam dos autos apenas indícios
de autoria, como depoimentos em Inquérito e imagens de câmera de segurança que não
comprovam sequer a entrada do réu ex-MN Cruz na sala onde se encontrava o cofre com os
valores subtraídos e a participação do corréu ex-MN Vilella.
A autoria é um dos elementos centrais no processo penal, pois é essencial para
estabelecer a responsabilidade do agente pela prática do delito. No caso em questão, a
decisão de absolver os Réus baseia-se na constatação de que a autoria não foi comprovada de
forma plena, ou seja, não foi suficiente para se estabelecer com segurança a culpabilidade
lato sensu dos Apelados.
Os depoimentos em Inquérito e as imagens de câmera de segurança ressaltam a
natureza indiciária das provas apresentadas, pois não conseguem estabelecer de
forma inequívoca que os Réus foram os responsáveis pela conduta criminosa em comento. O
fato de as citadas imagens não serem conclusivas a ponto de confirmarem que o ex-MN Cruz
adentrou a sala onde estava o cofre contribui para a dúvida sobre a autoria do crime.
Nos depoimentos testemunhais em Juízo, nada se comprovou de forma plena, a
ponto de se imputar a conduta típica de furto qualificado. Em investigação criminal, apenas
os marinheiros Vitor Hugo Batista Reis Silva e Aleksander Henrique Lauria apontaram os
Acusados como autores da subtração, porém, sem especificarem o modus operandi do delito.
O ex-MN Batista não prestou depoimento perante o CPJ, pois desertou e, ainda,
está incerta a sua localização. Somente em testemunho na investigação, afirmou que recebeu
o dinheiro e os cheques furtados do ex-MN Cruz e os entregou ao SO Rodney Queiroz da
Silva. Não foi esclarecido o porquê de o Acusado não devolver os valores diretamente.
Ademais, questionado acerca da presença de outra pessoa no momento em que recebeu do
Apelado a res furtiva, respondeu que não, apenas os dois.
Assim, diversas dúvidas se sobressaem com relação ao depoimento do ex-MN
Batista, como o eventual conluio, embora ele não tenha sido denunciado, e também quanto à
participação do ex-MN Vilella no crime.
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha compromissada SO Rodney Queiroz relatou que, no dia
24.9.2020, sugeriu uma reunião geral na divisão e se colocou à disposição para que algum
militar relatasse sobre o fato delitivo. Na manhã do dia 25.9.2020, o ex-MN Batista lhe
enviou mensagem, comunicando que estava em posse da quantia total em dinheiro e dos
cheques, sem esclarecer a dinâmica dos Réus para a devolução da res furtiva e por que essa
se encontrava sob o seu cuidado.
A deserção e a incerteza da localização do ex-MN Batista são fatores que
impactam diretamente no resultado do processo judicial. A ausência de seu depoimento em
Juízo deixa lacunas nas informações necessárias para esclarecer os eventos relacionados ao
crime.
Além disso, a falta de clareza sobre o motivo pelo qual o dinheiro não foi
devolvido diretamente pelos Apelados levanta suspeitas e dúvidas adicionais acerca da
dinâmica do caso.
A existência de um possível conluio entre os envolvidos, mesmo sem a
denúncia formal contra o ex-MN Batista, abre espaço para questionamentos sobre a extensão
da participação criminosa de cada indivíduo.
Havia uma necessidade de clarificar os eventos e relações entre os envolvidos,
fundamental para se estabelecer, de forma inequívoca, os fatos e responsabilidades neste
complexo quebra-cabeça criminal.
O MN Aleksander, em tese ameaçado pelos Apelados, no momento em que
optou por não fazer parte da empreitada criminosa, em seu depoimento no IPM 7000232-
35.2021.7.01.0001, expôs uma hipótese indiciária mais plausível, ao afirmar que o ex-MN
Cruz sabia onde ficava a chave do cofre do Setor de Municiamento e, assim, logrou êxito na
subtração:
“O MN-RM2 VILELLA e MN-RM2 CRUZ me convidaram para uma conversa
em um ambiente civil. E me pediram para realizar um depósito de um cheque
na minha conta pessoal, me perguntaram se eu confiava neles e eu respondi que
sim. Então dei o meu celular para o MN-RM2 CRUZ para fazer o depósito pelo
aplicativo do celular. Ele tentou e não conseguiu, então perguntei para que era
o depósito. O MNRM2 CRUZ falou que pegou o cheque do cofre do Setor de
Municiamento no dia anterior (21/09/2020) e falou que sabia onde ficava a
chave do cofre. Eu perguntei qual o valor do cheque. o MN-RM2 CRUZ falou
que era R$ 28.000. Então comecei a passar mal e o MN-RM2 CRUZ e o MN-
RM2 VILELLA perguntaram o que eu estava sentindo, eu falei que estava
sentindo dor no peito.”
Contudo, em Juízo, o Ofendido não ratificou o depoimento prestado na fase
inquisitorial e apenas se limitou a narrar as ameaças e o seu encontro com os Réus no
Shopping Bossa Nova, sem detalhar o modus operandi ou a dinâmica do crime.
O CT Felipe Bezerra Souza, em seu depoimento testemunhal, informou que
havia duas chaves do cofre. Uma que ficava diretamente em sua posse, ou, em alguns dias,
dentro de uma gaveta na sua mesa, isto é, no local onde ocorreu o furto. Outra com a 2º Ten
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Monique Dias Pereira. Existe, assim, uma prova indiciária, mas não confirmada, de que o ex-
MN Cruz eventualmente detinha conhecimento acerca do lugar em que ficava a chave do
citado cofre.
Entretanto, o CT Felipe trouxe, em seu relato, diversas dúvidas acerca da
autoria ao afirmar que não conseguiu identificar os Réus acessando a Sala de Municiamento,
uma vez que as imagens apenas mostram um local de passagem.
Ainda, a 2º Ten Monique relatou perante o CPJ, que, nas imagens da câmera de
segurança, conseguiu identificar o ex-MN Cruz. Entretanto, não reconheceu qualquer militar
acessando o cofre.
Desse modo, o relato inicial do MN Aleksander no IPM destaca uma possível
dinâmica do crime, em que o ex-MN Cruz teria acesso à chave do cofre e estaria envolvido
na subtração dos valores. No entanto, os depoimentos em Juízo trouxeram incerteza acerca da
veracidade dessa hipótese indiciária.
Diante da falta de evidências concretas, contradições nos relatos e incertezas
sobre a participação efetiva dos Réus no crime, destaca-se a importância de respeitar a
presunção de inocência e a necessidade de uma prova robusta para qualquer condenação.
Ademais, a participação no furto do ex-MN Vilella ainda se mantém obscura.
Aparenta ser culpado apenas por ter se encontrado com o MN Aleksander e o ex-MN Cruz no
Shopping Bossa Nova.
No Laudo Pericial para reconhecimento dos militares que transitavam no
corredor da Sala do Encarregado do Municiamento, identificou-se a presença do ex-MN Cruz
no referido local sem autorização. Ele adentrou a citada Sala no dia 23.9.2020, às 23h9, e
saiu, às 23h33, com algum objeto envolto em papel branco e uma garrafa de refrigerante em
mãos:
“1) VÍDEO nº 1 - com início de gravação em 23h09 e duração de 27 segundos:
a) Pessoa identificada: MN-RM2 16.1181.46 RENATO CRUZ DE OLIVEIRA
b) DESCRIÇÃO DO VÍDEO:
Nas imagens gravadas, identifica-se pessoa com semelhanças físicas do
MNRM2 16.1181.46 RENATO CRUZ DE OLIVEIRA adentrando o
compartimento que dá acesso à Sala da Encarregada da Divisão de
Municiamento e Rancho, trajando camisa meia manga branca, Encarregada,
com uma garrafa de refrigerante na mão. calção azul e calçando sandálias, que
depois de algum tempo sai do local de acesso à Sala [...]”
A respeito da tese de quebra da cadeia de custódia, no IPM 7000232-
35.2021.7.01.0001, verifica-se que não ocorreu o transporte ou a custódia para outra
instituição. Ademais, as provas em vídeo permaneceram na Marinha do Brasil, foi registrada
de forma estrita e juntada aos autos digitais de modo regular.
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, logo no primeiro ato do IPM, os dois vídeos de militares adentrando o
corredor que fornece acesso à Sala do Encarregado do Municiamento foram colacionados
como “Vídeo 8” e “Vídeo 9”. Ainda, elaborou-se Laudo Pericial para o reconhecimento das
pessoas que aparecem nesses, sob a responsabilidade do CT Thiago Rebello da Veiga e da 2º
Ten Monique Dias Pereira.
Logo, foram respeitadas as regras de coleta, identificação e isolamento, bem
como as datas, os locais e quem acessou. Destaca-se que a filmagem sequer foi transferida
para outra organização. Assim, inexiste quebra de custódia ou qualquer mácula documental,
porquanto as provas permaneceram na mesma OM e, posteriormente, foram colacionadas aos
autos por meio digital, com a observância de todas as formalidades legais.
Nesse sentido, transcrevo julgado do Tribunal da Cidadania, em que a alegação
da quebra da cadeia de custódia deve ser operada com base em real comprovação de
irregularidade:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO
DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33,
CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA
FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO
DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS
ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter
vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos,
inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou
a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro
material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo
ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a
perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática
delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes
postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos
termos da Súmula n. 7/STJ. [...]” (REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em 22.6.2022, DJe de 24.6.2022.).
Em interrogatório, o ex-MN Cruz afirmou que frequentava a Sala do
Encarregado para assistir a jogos de futebol e comer lanches. No dia 23.9.2020, data da
filmagem em que se identificou o seu rosto, informou que o ex-MN Vilella estava em sua
companhia, porém o aguardou embaixo das escadas. Acrescentou que outros militares faziam
o mesmo, além de realizarem as impressões de documentos.
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se que os depoimentos, apenas na fase de investigação, descrevem que
o furto ocorreu no dia 21.9.2020 e o encontro no shopping em 22.9.2023. Assim, a filmagem
não comprova o acesso ao local onde estava o cofre, bem como não atesta qualquer prova da
subtração, pois, conforme relatado, no mencionado encontro, já tinha sido sugerida a divisão
dos valores furtados.
O Ofendido forneceu cópia autenticada em documento do registro de ligações
telefônicas feitas pelos Apelados por meio do aplicativo Whatsapp, a fim de supostamente
ameaçá-lo ou forçá-lo a participar em coautoria do delito de furto.
Em interrogatório, o ex-MN Cruz e o ex-MN Vilella informaram que ligavam
para a Vítima, porque eram amigos. Ainda, confirmaram o encontro no Shopping Bossa Nova
com o Ofendido, apesar de alegarem que esse teve outro intuito, qual seja: uma reunião entre
amigos.
Entretanto, a apresentação de um documento com registros de ligações
telefônicas não sugere uma tentativa clara de ameaça por parte dos Apelados para com o
Ofendido, mas sim abre espaço para diversas suposições, como, por exemplo, marcar um
novo encontro.
Diante da multiplicidade de versões, dúvidas sobre a autoria e complexidade
das informações apresentadas, a aplicação do princípio do in dubio pro reo se faz mais do que
pertinente.
A ausência de elementos claros destaca a importância da clareza e solidez das
provas para garantir a justiça e a segurança jurídica no processo criminal, sempre em respeito
aos direitos fundamentais dos Réus em meio a cenários complexos e interpretativos.
O MPM desempenha um papel fundamental como Parte Acusatória no sistema
judicial, especialmente no processo penal castrense, em que é responsável por representar a
sociedade na solução de delitos, com o foco de salvaguardar a hierarquia e a disciplina, por
meio da busca de provas sólidas e convincentes.
Por intermédio da revisão das provas existentes, o Parquet poderia ter
identificado lacunas ou áreas em que a evidência probatória não era suficiente para
estabelecer a culpa dos Réus de forma sólida. Essas lacunas podem estar atreladas à autoria,
materialidade, motivos do crime, entre outros elementos cruciais.
No caso dos autos, a filmagem do encontro dos militares no complexo
comercial poderia ter auxiliado na solução da lide, uma vez que os depoimentos já apontavam
para a tentativa de depósito do cheque no valor de R$ 28.000,00.
Outro teor probatório para a adequada identificação da autoria seria a realização
de uma perícia papiloscópica no cofre, excluindo da análise as digitais dos oficiais
responsáveis diretamente pelo seu manuseio.
Enfim, o que existe nos autos não traz a certeza para a condenação.
A jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica pelo emprego do princípio do
in dubio pro reo quando o caderno probatório não é suficiente para um decreto condenatório:
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 C/C
ART. 53 E ART. 70, II, ALÍNEA "L" (FURTO AGRAVADO EM CONCURSO DE
AGENTES), DO CÓDIGO PENAL MILITAR. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA
A CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
UNANIMIDADE.
I - Do exame dos autos, constata-se que o conjunto probatório não foi
suficientemente robusto, de forma a demonstrar a autoria e materialidade do
crime insculpido no art. 240 do CPM e, consequentemente, fornecer o grau de
certeza exigido para a fundamentação de um decreto condenatório.
II - Nada há no caderno probante a corroborar, de forma inequívoca, que os
Apelados furtaram todo o material descrito na Preambular acusatória. A
filmagem acostada aos autos, por si só, não é hábil a imputar aos Réus a
responsabilidade pela conduta delituosa, que envolve outros gêneros
alimentícios, além daqueles cujas imagens lhes são desfavoráveis.
III - Também a configuração da materialidade restou prejudicada, in casu, pois
não restou comprovado que os Réus, efetivamente, subtraíram os bens
indicados da Denúncia, persistindo dúvida se os gêneros foram consumidos na
Organização Militar.
IV - Portanto, diante da insuficiência de provas sobre a autoria e
materialidade do delito de furto, impõe-se a aplicação do princípio in dubio
pro reo e a manutenção da Sentença absolutória.
V - Apelo Ministerial improvido. Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação
7000101-22.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lourival Carvalho Silva,
julgado em 24.8.2023, DJe de 27.10.2023; grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 DO
CPM. FURTO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN
DUBIO
PRO
REO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva, tendo em vista que
o Ofendido suportou os prejuízos descritos na Denúncia, após a subtração da
sua carteira, o mesmo não há que se falar quanto à autoria do crime sub
examine.
II. As Testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram elementos para a
elucidação do delito, bem como as demais provas produzidas não foram
hábeis a apontar o Réu como o autor do crime de furto narrado na Denúncia.
III. Diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto
condenatório, mister se faz aplicar ao caso em exame o princípio in dubio pro
reo, tento em vista que no processo penal exige-se a certeza para a condenação
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Réu, enfatizando-se que não basta a mera probabilidade em torno da mente
do julgador sobre a existência de certa realidade.
IV. Sentença absolutória mantida.
V. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000707-
84.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, julgado em 22.6.2023, DJe de
14.7.2023; grifo nosso).
Destaca-se, ainda, a Sentença do CPJ/MB de lavra do MM. Magistrado, Dr.
Claudio Amin Miguel, que apresenta dúvidas sobre os fatos, além da relevância da ausência
do depoimento em Juízo do ex-MN Batista para a solução da lide:
“[...] causa estranheza o fato de o MN Batista devolver os cheques e o
dinheiro, apontando os acusados como autores, visto que seria possível até
imaginar que ele estaria envolvido no ocorrido. Saliente-se que o MN Batista
chegou a desertar e sequer foi encontrado para prestar depoimento, diga-se de
passagem, de fundamental importância para a elucidação das provas. Aliás,
por que o MN Batista não foi ameaçado de morte, justo ele que entregou os
acusados?
Pontue-se que o acusado Matheus não foi visto ingressando no local em que se
encontrava o cofre.
Enfim, não há prova suficiente para a condenação, salientando que a dúvida
favorece os acusados.”
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer a preliminar defensiva de
quebra da cadeia de custódia; rejeitar a preliminar levantada pela PGJM; e declarar extinta a
punibilidade dos Réus em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 223 do CPM, na
forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM. No mérito, conheço
do Apelo ministerial, porém nego-lhe provimento para manter, na íntegra, a Sentença que
absolveu os apelados, ex-MN Renato Cruz de Oliveira e o ex-MN Matheus Henrique Vilella
Gonçalves de Souza, dos crimes do art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM - furto qualificado, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361893v56 e do código CRC 6b55e6d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/6/2024, às 10:7:40
7000984-66.2023.7.00.0000
40001361893 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR